Tribunal: STF
Processo: HC 106293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006). 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO DELITO IMPUTADO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 2. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA: PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. 


1. Alegação de que não haveria provas de envolvimento da Paciente na prática do delito de associação para o tráfico a justificar a prisão. Entendimento exposto nas instâncias antecedentes em harmonia com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus. 




2. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação da Paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecente, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 




3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 




4. Ordem denegada.